Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701899-46.2021.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGROCEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 29586509). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, TELEFÔNICA BRASIL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 29586509) interposto por AGROCEN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP contra a decisão (Doc. Num. 28883681) por meio da qual não foi conhecido do recurso de Apelação interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 04 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador